Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-40.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012877-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ADÃO NILSON JOSE DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LINDINEY CRISPIM DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –

INDULTO – NÃO CONHECIMENTO – INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta sobre a inadmissibilidade do manejo da ação constitucional de
Habeas Corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

Não há falar em análise da matéria pela via excepcional do
Habeas Corpus
quando não for constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Lindiney Crispim da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a pretensão de concessão do indulto ao paciente.

Em síntese, extrai-se da impetração que o paciente cumpre a pena unificada de 40 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão, fiscalizada nos autos de n. 0009739-89.2018.8.11.0064.

A impetrante aduz que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 1º, I, do Decreto n. 7.420/2010, pois, à época de sua publicação, já havia cumprido mais da metade das penas que lhe foram cominadas, e, por esse motivo, fazia jus ao indulto e, por consequência, à extinção da punibilidade.

Indica ainda que malgrado tenha pugnado no juízo de origem a concessão do indulto, teve sua pretensão indeferida ao argumento de que o paciente teria cometido falta grave nos 12 meses anteriores à edição do decreto presidencial.

Alega que a decisão impugnada não está correta, porquanto a prática da falta grave foi reconhecida após a edição da norma, e porque houve lapso maior do que 3 anos para o seu reconhecimento, ou seja, a falta grave estaria prescrita.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
para

que o paciente tenha seu direito ao indulto reconhecido.

Acostou documentos (Ids. 94806953 a 94806961).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 95168489).

O impetrado prestou informações (Id. 95869466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ,
consoante a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – Arguição de suposto constrangimento ilegal em processo executivo de pena - Pleito objetivando a progressão de regime do paciente - Inviabilidade - Manifesta ilegalidade no processo de execução de pena do paciente não evidenciada de plano - Paciente que comete nova infração no curso da execução - Competência do MM. Juízo das Execuções para determinar o regime prisional adequado - Futura unificação de penas que impede a concessão do benefício, pois altera a base de cálculo e o termo a quo para contagem do requisito objetivo para progressão - Questão cujo exame deve ser feito no âmbito do recurso cabível - Impropriedade da via eleita. PELO NÃO CONHECIMENTO”
(Id. 98805979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, a Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, sob o argumento de que o remédio heroico está sendo utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de recurso próprio para o exame da matéria, que é o agravo em execução.

Nada obstante a preocupação do impetrante em resguardar o direito à liberdade do paciente, observo que,
in casu
, a pretensão de reconhecimento do direito à progressão de regime deve ser discutida em recurso próprio, que no caso é o agravo em execução penal.

Ademais, o impetrante interpôs embargos de declaração no juízo de origem, os quais não foram conhecidos, motivo pelo qual foi interposta a presente ação constitucional, haja vista que, nos termos do aduzido pelo impetrante, a decisão impugnada teria transitado em julgado.

Com efeito, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES MILITARES. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas contundentes da prática dos crimes pelos pacientes, com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do contexto fático-comprobatório dos autos, com o que não se coaduna com a via do writ. 3. Nos moldes do art. 621, III, do CPP, poderá ser rescindida sentença condenatória se, após o seu trânsito em julgado, surgirem novas provas da inocência do apenado. Por certo, tal elemento probatório deverá ser apreciado pelo Colegiado de origem, no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre ele se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal. 4. Ordem não conhecida
”

(
HC
421.441/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4.2018, publicado em 25.4.2018).

Ademais, não visualizo patente ilegalidade a ser superada de ofício no presente
writ
.

Digo isso porquanto extrai-se da impetração que o paciente possuía à época da edição do Decreto n. 7.420/2010 duas condenações definitivas, decorrentes das Ações Penais n. 0012558-85.2006.8.11.0042 e 0007600-51.2009.8.11.0042, nas quais foi reconhecida a prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, do Código Penal e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e impostas as penas respectivas de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 2 anos de reclusão, que, nos termos do alegado pela impetrante, atenderiam os requisitos expostos no mencionado decreto presidencial para a concessão do indulto, contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da falta grave cometida durante o período compreendido para a concessão indulto é o seguinte:

“(...)
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial (ex vi, art. 4º, § 1º)”
(
Habeas Corpus
n. 335.325/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14.6.2016, publicado em 21.6.2016).

“(...)
Na hipótese vertente, a falta disciplinar praticada pelo reeducando ocorreu em 23/12/2013, tendo sido publicado o Decreto em 24/12/2013, portanto, dentro do prazo previsto no art. 5º da citada norma (doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto), a justificar o indeferimento do benefício.

3. Ressalte-se que, in casu, não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto
(...)” (
Habeas Corpus
n. 334.601/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20.10.2015, publicado em 27.10.2015).

Logo, ao que tudo indica, a pretensão do impetrante é contrária a entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, e, inadmitida a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, a presente impetração deve ser extinta sem exame de mérito.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Terceira Câmara Criminal desse egrégio Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE DO EXAME/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA.

1. Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. Quisesse a defesa questionar os argumentos do magistrado ao determinar exame criminológico prévio à análise do pedido de progressão, deveria ter interposto agravo em execução e apresentado seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações.

2. Não se verifica plausibilidade na alegação de constrangimento ilegal decorrente de demora na realização do exame criminológico, posto que, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o reeducando não compareceu à consulta agendada, inexistindo.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada
” (
Habeas Corpus
n. 1010837-56.2019.8.11.0000, Relator Juvenal Pereira Da Silva, julgado em 16.10.2019, publicado em 17.10.2019).

Outrossim, cabe frisar ainda

que, para afastar a conclusão do magistrado singular em relação à impossibilidade do penitente ser beneficiado com o indulto de pena, nos termos do Decreto n. 7.420/2010, exige-se incursões nas provas existentes no feito correlato, o que, como é sabido, é inadmitido na via estreita do
mandamus
, que possui rito procedimental célere e sumário, que inviabiliza a dilação probatória.

Diante do exposto, em consonância do parecer ministerial,
não

conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021